Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SISBAJUD. BLOQUEIO. SALDO REMANESCENTE. LAPSO TEMPORAL. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA. EFETIVO BLOQUEIO. MECANISMOS DO JUDICIÁRIO.
1. A extinção do feito, com base no CPC, art. 924, II, exige a satisfação integral da obrigação, que não pode ser presumida. A quitação corresponde ao direito material perquirido.
2. O prazo de cerca de um mês e 19 dias entre a data da atualização do crédito e a data do bloqueio do valor via SISBAJUD decorre de mecanismos próprios do Judiciário. Sempre haverá um lapso temporal entre a apresentação da planilha atualizada, a decisão de deferimento da penhora de ativos via SISBAJUD e o efetivo bloqueio.
3. O processo visa à solução satisfatória e definitiva do litígio, por isso, não se mostra razoável a perseguição de valor residual ínfimo, sob pena de eternizar a execução judicial da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.